Tribunal: TJES
Processo: 0000205-30.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000205-30.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL DE SOUZA MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), à pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida diante da revaloração das circunstâncias judiciais; (iii) determinar se são preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado e consequente substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui boletim unificado, auto de apreensão, laudo de constatação e exame químico, bem como pelos depoimentos em juízo dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais relataram a apreensão de diversas substâncias entorpecentes acondicionadas em compartimento oculto no veículo do réu, além da existência de denúncia anônima e o reconhecimento do acusado como gerente do tráfico na localidade.

Os depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório, corroborados por provas materiais, constituem meio de prova idôneo e suficiente à condenação, inexistindo elementos nos autos que comprometam sua credibilidade.

A pena-base deve ser reduzida, pois não se justifica a valoração negativa dos vetores “motivos” e “consequências”, por se fundarem em argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal, mantendo-se, no entanto, a negativação da culpabilidade (pela diversidade de drogas apreendidas) e das circunstâncias (uso de compartimento oculto).

O tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) não se aplica, diante do modus operandi sofisticado, que envolvia compartimento oculto em veículo e a modalidade “delivery”, além de indícios de habitualidade e relevante posição na hierarquia do tráfico, afastando a condição de réu ocasional ou não envolvido com organização criminosa.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, por exceder o limite de 04 anos previsto no art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000205-30.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL DE SOUZA MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JOAO PAULO CHALHUB PELUZIO - ES18229-A, RAFAEL BARBOSA MARTINS - ES22266-A

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por

GABRIEL DE SOUZA MARTINS
, contra a r. sentença (id 16032365), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa.

Em sua razões

(id 16032374)
,
a defesa requer a absolvição do réu, por insuficiência de provas, e de forma subsidiária, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), com a substituição da pena corpórea por restritivas de direito.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que no dia 10 de março de 2024, durante patrulhamento de rotina,
policiais militares
receberam denúncia anônima de que um indivíduo conhecido como “Biel” estaria utilizando o veículo Renault de placa KMO8E61 para realizar delivery de drogas no Bairro Sol Nascente, em Guarapari.

Após diligências, localizaram o referido veículo e abordaram o denunciado, com quem foram encontrados um tubo contendo maconha e a quantia de R$ 428,00 em espécie.

Na revista veicular, os agentes identificaram um compartimento oculto no painel, onde foram localizados 21 tubos contendo maconha, 2 tiras grandes de maconha, 8 tubos com haxixe e 4 pinos de cocaína.

A denúncia também menciona que o réu já era conhecido da guarnição policial como gerente do tráfico de drogas naquela localidade, sendo responsável por atividades de armazenamento, transporte e distribuição de entorpecentes.

Quanto ao pleito absolutório, verifico que a materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, todos contidos no id 16032323, e pelo exame de química forense (id 16032338).

De igual modo, a autoria delitiva também restou devidamente demonstrada, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais militares PATRICK JANIEL COSTA LOPES e LEANDRO DE CASTRO FERREIRA DE SOUZA (link id 16032360), responsáveis pela abordagem.

Ambos os agentes afirmaram, em juízo e sob o crivo do contraditório, que receberam denúncia anônima informando que um indivíduo conhecido como “Biel” realizava entrega de drogas em um veículo Renault Clio branco, cuja placa foi informada.

Relataram que durante patrulhamento, localizaram o automóvel e abordaram o recorrente, que se encontrava saindo do veículo, portando consigo um microtubo com maconha e a quantia de R$ 428,00 em espécie, com forte odor característico de entorpecente.

Esclareceram também que, ao realizarem revista no interior do veículo, identificaram um compartimento oculto no painel onde foram encontradas as demais substâncias ilícitas, todas embaladas para venda.

Ressaltaram, ainda, que as embalagens das drogas encontradas no compartimento secreto eram idênticas àquela que estava na posse do réu no momento da abordagem, inclusive com o mesmo logotipo, indicando uma unidade na origem e no destino da substância.

Nesse ponto, vale lembrar que a jurisprudência do STJ, tem reiterado que “(...)
o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)” (AgRg no HC n. 904.513/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

Dessa forma, tenho que a prova produzida em Juízo, comprova a prática do crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois o acusado foi abordado pelos policiais, transportando drogas no compartimento falso do veículo, o que torna inviável o acolhimento do pedido absolutório.

Prosseguindo, no que se refere ao pedido de redução da pena-base, estabelecida em 09 (nove) anos de reclusão, e 900 (novecentos) dias-multa, identifico que o vetor “culpabilidade”, deve ser mantido como desfavorável, com reforço argumentativo, tendo em vista a variedade de drogas apreendidas (maconha, haxixe e cocaína), a revelar a maior reprovabilidade da conduta do réu.

De outro lado, entendo que o fundamento utilizado para negativar o vetor “motivos” não é idôneo, pois a ganância e o lucro fácil são elementares do tipo.

Por sua vez, reputo adequada a desvaloração da baliza “circunstâncias”, já que o transporte de drogas em um compartimento falso no painel do veículo comprova a forma sofisticada no “modus operandi” do crime, com intuito de dificultar a fiscalização estatal.

No que se refere ao vetor “consequências”, entendo que o sentimento de insegurança da sociedade é um conceito abstrato e vago, não podendo ser utilizado para aumentar a reprimenda.

Dessa maneira, com o decote de duas circunstâncias judiciais, reduzo a pena-base para 07 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda etapa, inexistem atenuantes ou agravantes.

Na última fase, tenho que não é possível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tendo em vista o
modus operandi
da prática criminosa, já que o recorrente utilizava veículo automotor com compartimento oculto no painel para armazenar e transportar os entorpecentes, o que indica sofisticação, preparação e habitualidade, bem como, a forma de entrega da droga, na modalidade “delivery”, a revelar a organização da prática ilícita, tratando-se, portanto, de atuação que extrapola o perfil do traficante eventual ou ocasional.

Além disso, o acusado já era conhecido da guarnição policial por sua reiterada atuação no tráfico de drogas, sendo apontado inclusive como “gerente” do tráfico na região do Bairro Sol Nascente e adjacências, responsável pela distribuição, transporte e armazenamento dos entorpecentes.

Ainda na terceira fase, não identifico causas de aumento de pena.

Assim,
concretizo a reprimenda em
07 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

Quanto ao regime prisional,
mantenho o fechado
, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas, consoante a previsão contida no art. 33, § 3º, do CP.

Por fim, inviável a substituição da pena corpórea por restritivas de direito, já que estabelecida acima de 04 (quatro) anos de reclusão, como determina o art. 44, do CP.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do réu
GABRIEL DE SOUZA MARTINS,
fixando-a na forma acima estabelecida.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator para DAR PARCIAL provimento ao recurso interposto.